Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. INDENIZAÇÃO DO SINISTRO. ABATIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Ceilândia, que julgou procedente em parte o pedido e condenou-a a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 9.655,75, referente a danos patrimoniais por ele suportados em razão de uma colisão de automóveis. A recorrente, associação que presta serviço de seguro veicular, negou o pagamento da cobertura ao autor, sob o argumento de que o licenciamento anual do veículo estava vencido, o que, nos termos do regimento interno, afastaria sua responsabilidade ressarcitória.
2. Inicialmente, destaco a aplicabilidade ao caso das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois ainda que o recorrente seja uma associação sem fins lucrativos, ele presta serviço com nítidas características do contrato de seguro (cobertura de riscos predeterminados, cobrança de valores mensais, exigência de pagamento de franquia/coparticipação, listagem de circunstâncias que excluem o dever ressarcitório etc.). E, por sua vez, a atividade securitária é expressamente prevista como serviço sobre o qual incidem as normas consumeristas (art. 3o, §2o, do CDC).
3. Neste sentido, há jurisprudência: Acórdão 1257516, 07013023320198070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Partes: Dênis Rodrigues de Araújo versus Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Automotores.
4. Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a simples falta de pagamento de licenciamento veicular anual pelo segurado não é suficiente para afastar a responsabilidade ressarcitória da seguradora, ainda que conste no regimento interno da associação regra genérica no sentido de não haverá indenização se as normas de trânsito forem inobservadas.
5. Em verdade, o próprio regimento interno estabelece que tal excludente somente incidirá em relação a “riscos decorrentes da inobservância das leis de trânsito em vigor”. E, neste sentido, o acidente veicular no qual o autor se envolveu não possui qualquer pertinência, nem foi agravado de qualquer modo, pelo fato de ele não ter quitado o licenciamento anual, inadimplemento este que possui relevância apenas na seara administrativa.
6. A interpretação buscada pelo recorrente, a fim de afastar a sua responsabilidade civil em toda e qualquer situação de desrespeito às regras de trânsito, ofende não só as próprias previsões regimentais, como também a boa-fé objetiva, diante do evidente intuito de se esquivar do cumprimento de suas obrigações com base em inadimplemento que não lhe diz respeito.
7. Em relação ao quantum indenizatório, destaco que o autor comprovou os diversos prejuízos materiais que sofreu através dos documentos de ID 18309976 e 18309977, não importando se ele já realizou ou não os respectivos pagamentos. Ademais, o recorrente é revel, de modo que devem ser presumidas verdadeiras as alegações do recorrido, principalmente por se tratar de quantia (R$ 9.655,75) verossimilhante no que toca ao porte do acidente, que envolveu 03 veículos distintos.
8. Os pedidos subsidiários, contudo, não analisados pelo Juízo de origem, merecem acolhimento em parte. Isto porque não foi abatida do total condenatório a quantia de franquia que o autor teria que desembolsar para acionar o seguro (R$ 2.289,00), valor que o próprio recorrido reconheceu como válida ao requerer a cobertura securitária (ID 18310006 – fl. 28).
9. Já quanto ao pleito de que seja abatido do total condenatório o valor da obrigação de permanência mínima, destaco que esta permanência mínima se refere ao prazo que o associado tem que se manter filiado após o recebimento do prêmio, período que varia entre 06 a 12 meses. O recorrente, neste sentido, requer que seja decotado do valor da condenação o montante referente a 06 meses da permanência mínima.
10. Entretanto, como o recorrente ainda não pagou o prêmio ao autor, ainda não foi iniciado o prazo para que seja contada a permanência mínima do autor junto à associação, de forma que não há que se falar em subtração de qualquer valor a este título do montante da condenação.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o quantum condenatório para R$ 7.366,75. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).